Tribunal: TJDFT
Processo: 0715169-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora. Percentual do salário. Impenhorabilidade. Mínimo existencial. Possibilidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de autorização da constrição pleiteada, em razão da alegação de impenhorabilidade.
III. Razões de decidir
3. A regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou outros, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família.
4. Não havendo evidências de que a constrição pretendida alvitrará o mínimo existencial da parte devedora e a de sua família, deve-se deferir a penhora sobre parte do seu salário, para quitar de forma parcial e sucessiva o débito exequendo, a fim de se assegurar a efetividade do processo.
IV. Dispositivo e tese
5. Deu-se provimento ao recurso.
Tese: A impenhorabilidade salarial não é absoluta. Em casos excepcionais é possível a constrição de percentual da remuneração para pagamento de débitos não alimentares, desde que preservado o mínimo existencial e comprovada a viabilidade pelo caso concreto.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e § 2o, 854, § 3o, I; STJ, EREsp 1.582.475/MG, EREsp 1.518.169/DF; TJDFT, Acórdãos 1.742.042 e 1.399.702.